Tribunal: TJPA
Processo: 0815432-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815432-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERICK JOHNSON DE FIGUEIREDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0815432-25.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA PIMENTEL

PACIENTE: ERICK JOHNSON DE FIGUEIREDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E ILICITUDE DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PATERNIDADE DE MENOR DE IDADE. QUALIDADES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Erick Johnson de Figueiredo da Silva, preso em flagrante no dia 27/08/2024, acusado de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), pela posse de 432g de maconha e invólucros para armazenamento. A impetração questiona a legalidade do flagrante, a ilicitude das provas, a condição de pai de menor e as qualidades pessoais favoráveis do paciente, requerendo a concessão de liminar para soltura imediata. O pedido de liminar foi indeferido, e o Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Habeas Corpus
, com sugestão de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) a legalidade da prisão em flagrante, da busca na residência e ilicitude da prova; (II) a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (III) a possibilidade de soltura em razão da condição de pai de menor de 12 anos; e (IV) a relevância das qualidades pessoais do paciente para a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão em flagrante é legal, pois a natureza permanente do crime de tráfico de drogas dispensa autorização judicial para buscas e apreensões, desde que haja fundadas suspeitas. No caso, a denúncia anônima e os indícios encontrados justificam a atuação policial.

4.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela existência dos requisitos do artigo 312, do CPP, em especial a garantia da ordem pública, dada a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do crime.

5.

A condição de pai de menor de 12 anos não é suficiente para revogar a prisão, uma vez que não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pela criança ou que sua presença seja imprescindível.

6.

As qualidades pessoais do paciente, por si só, não justificam a concessão de liberdade, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A legalidade da prisão em flagrante por tráfico de drogas subsiste diante da natureza permanente do delito e das fundadas suspeitas que motivaram a ação policial.

2.

A prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública.

3.

A condição de genitor de menor de 12 anos, sem comprovação de responsabilidade exclusiva ou necessidade de presença, não é motivo para revogar a prisão.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não constituem fundamento suficiente para a concessão de liberdade provisória.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 302, I, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula nº 08 do TJ/PA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 17 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Carlos Alberto Ferreira Pimentel, em favor do paciente ERICK JOHNSON DE FIGUEIREDO DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 27/08/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido encontrado na posse e guarda de 01 (um) tablete de maconha, pesando 432g (quatrocentos e trinta e dois) gramas e invólucros para armazenamento de droga.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da Ação Penal nº 0802062-29.2024.8.14.0048.

O impetrante relata que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) ilegalidade do flagrante, quanto na busca a residência do coacto; b) ilicitude da prova; c) pai de menor de 12 (doze) anos de idade; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da liminar com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder em liberdade ao processo.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 22127766 - página 1), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 22220750 - página 1), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
, contudo, que essa Corte de Justiça, de ofício, revogue a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, salvo se por outro motivo estiver preso (Doc. Id. nº 22378330 - páginas 1 a 11).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 27/08/2024, por volta das 18H30, na Travessa Viana II, nº 11, Bairro Atlântico II, Central, cidade de Salinópolis, Estado do Pará, houve a apreensão de 432g (quatrocentos e trinta e dois) gramas de maconha.

Com efeito, a apuração policial iniciou a partir da notícia de que o paciente estaria comercializando droga em frente sua residência, droga essa que estaria escondida em meios a escombros e tijolos.

Assim, em diligências, a Polícia Militar encontrou a maconha em meios a escombros e tijolos em frente da residência do coacto e no interior da residência do paciente foi apreendido invólucros para armazenamento de droga.

Eis os fatos.

DA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NA BUSCA NA RESIDÊNCIA E ILICITUDE DA PROVA

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante delito, foi efetuada de forma ilegal, quanto a busca na residência do coacto.

Percebe-se dos autos, que tal argumento não merece prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso, conforme consta no Inquérito Policial, a investigação teve início com denúncia anônima recebida pela Polícia Militar, que motivou a ação das guarnições no local indicado, momento em que o coacto foi preso em flagrante delito, em razão de ter sido encontrado na guarda de 432g (quatrocentos e trinta e dois) gramas de droga conhecida como maconha e apetrechos padrões do tráfico.

Verifica-se dos autos que, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312, do CPP.

Assim a autoridade inquinada coatora homologou a prisão em flagrante delito:

[...]Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante em face do(a) nacional ERICK JOHNSON DE FIGUEIREDO DA SILVA, feita ao Juízo pelo(a) delegado(a) de Polícia de Salinópolis/PA, porquanto a custodiado(a) teria violado as normas previstas na Lei.

Passo a analisar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Instituto da prisão preventiva, com as alterações legais trazidos pela Lei, passou a ser possível apenas nos de prática de crimes com pena privativa de liberdade. Na hipótese em análise a pena do suposto crime praticado supera aquele mínimo legal, preenchendo assim esse critério objetivo. Quanto à necessidade do encarceramento, temos que os demais elementos dos autos indicam do crime. Portanto, há indícios suficientes de autoria que indica, no presente caso, a(o) autuada(o) como autor(a) do delito sob investigação, ademais a regular situação de flagrância, torna certo a materialidade delitiva, estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, o que indica o perigo da liberdade ora em análise, razão pela qual mantenho a custódia preventiva, do nacional. Aguarde-se a conclusão do competente Inquérito Policial para o prosseguimento do feito. Após, ARQUIVEM-SE estes autos, juntando-se cópias das principais peças do presente flagrante nos autos principais do processo a ser formalizado.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante.

Com efeito, constato a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

COACTO É PAI DE MENOR DE IDADE

Apesar de ter sido acostado aos autos 01 (uma) certidão de nascimento sendo o paciente pai da menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 22116757 - página 1), não há no feito qualquer documento que comprove que o coacto é o único responsável pela criança, e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento da filha.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 18 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024